Tribunal: TJMT
Processo: 1028703-12.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028703-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO ROCHA NASCIMENTO - CPF: 041.391.791-63 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONARDO ROCHA NASCIMENTO - CPF: 041.391.791-63 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SEM CONDUTA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por beneficiário de apólice coletiva por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou a seguradora ao pagamento proporcional da indenização securitária (R$ 750,00) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O autor pleiteia majoração da verba honorária; a seguradora sustenta ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e impugna a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve ausência de interesse processual por parte do autor, diante da alegada inexistência de negativa administrativa definitiva; (ii) definir se é cabível indenização por danos morais na hipótese de negativa de cobertura securitária; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados em razão de sua suposta irrisoriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprovou que diligenciou administrativamente para obter o pagamento da indenização securitária, tendo apresentado a documentação pertinente e recebido resposta administrativa (Carta de Sinistro nº 27510/2023), o que reforça a existência de tentativa prévia e demonstração de pretensão resistida.

4.

A apresentação de contestação com impugnação dos pedidos confirma a existência de pretensão resistida, afastando a alegação de ausência de interesse processual.

5.

A mera negativa de cobertura securitária fundada em ausência de documentação suficiente (divergência contratual) e ausência de consolidação da lesão não enseja, salvo demonstração de outras circunstâncias, a condenação por danos morais.

6.

Diante da irrisoriedade da condenação (R$ 750,00), o percentual de 10% de honorários resultaria em valor aviltante, autorizando a fixação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

7.

Considerando o trabalho desempenhado e a baixa complexidade da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 2.500,00, a serem arcados de forma rateada pelas partes, diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos para indeferir o pedido de indenização por danos morais e fixar

os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem arcados de maneira rateada pelas partes (50% cada).

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação com impugnação aos pedidos configura pretensão resistida, afastando a alegação de ausência de interesse de agir.

2.

A negativa de cobertura securitária fundada em ausência de documentação técnica suficiente (divergência contratual) não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

3.

Em causas de pequena monta, é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, observados os critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, quando o valor apurado revela-se irrisório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LEONARDO ROCHA NASCIMENTO
interpôs em face da sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada pelo Autor/Apelante em desfavor de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor
5% do capital
segurado de R$ 15.000,00, que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo IPCA, a contar data da celebração do contrato.

A título de indenização por danos morais,
condeno
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 320859903.

O Apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados em R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) são ínfimos e desproporcionais, não remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido na demanda, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como avilta a profissão de advogado, de natureza alimentar.

Alega ainda que o percentual fixado desconsidera o labor desempenhado pelos patronos, que englobou coleta de documentos, elaboração da petição inicial, realização de audiência de conciliação, diligência para perícia médica e acompanhamento processual constante.

Aduz que, embora o valor da condenação tenha sido pequeno, a parte autora obteve êxito total quanto ao pedido principal e à perícia judicial, razão pela qual não há que se falar em sucumbência parcial.

Assim, requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), englobando os honorários de primeira instância e os recursais, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a requerida
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

em suas razões recursais (id. 320859909) pontua,
preliminarmente, a necessidade de
retificação do polo passivo
, ante a ilegitimidade da empresa originalmente constante na lide (Sul América Companhia de Seguro Saúde), por se tratar de contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, cuja titularidade pertence à apelante (Sul América Seguros e Pessoas e Previdência).

Afirma que, na origem, fora ajuizada a Ação de Cobrança em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2025, no qual o Autor teria sofrido fratura no pé, o que supostamente lhe causou invalidez permanente.

Menciona que durante a instrução processual constatou-se que o Requerente está acometido de invalidez permanente, causada por acidente, de forma parcial, sendo o déficit funcional de 5%, fazendo o Apelado jus a 5% do capital segurado (R$ 15.000,00), totalizando de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Sustenta que não há interesse de agir por parte do Autor, uma vez que não foram apresentados os documentos obrigatórios para a regulação do sinistro em âmbito administrativo.

Explana que a indenização somente foi reconhecida mediante perícia judicial, e que não houve negativa definitiva de cobertura, mas sim ausência de elementos técnicos para aferição da lesão. Por isso, entende inexistir resistência à pretensão e, portanto, também
ausência de dano moral indenizável
.

Alega que a sentença ignorou as cláusulas contratuais e as normas aplicáveis ao setor securitário, que exigem a prévia liquidação do sinistro com base na documentação mínima obrigatória.

Defende que não há conduta ilícita, nem falha na prestação de serviço por parte da seguradora, tampouco prova de dano extrapatrimonial, tratando-se de mera discussão contratual e, quando muito, mero dissabor cotidiano.

Pugna que:

a) seja realizada a substituição do polo passivo da lide para fazer constar a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., inscrita no CNPJ n.º 01.704.513/0001-46,

b) dê provimento ao presente recurso de apelação para reconhecer que inexistem razões para a manutenção da condenação desta seguradora na forma descrita e seja afastada condenação por danos morais.

c) Subsidiariamente, o que não se admite, requer redução da verba arbitrada a título de danos morais, uma vez que o montante arbitrado fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentada em id. 320859913 e id. 320859914.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tratando-se de um vício sanável,
proceda
a retificação do cadastro polo passivo para que conste o CNPJ correto da Requerida/Apelante Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A (CNPJ n. 01.704.513/0001- 46), na forma requerida nas razões recursais.

Em relação a preliminar de ausência de interesse processual, considerando que se confunde com o mérito, passo a analisar as questões meritórias relativas a ambos os Recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a analisar a possibilidade de reforma da sentença para a) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §8º e §11 do Código de Processo Civil, b) reconhecer a ausência de interesse processual por parte do Autor, ante a ausência de pretensão resistida, e c) afastar a condenação por danos morais imposta a Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A.

Trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por Leonardo Rocha Nascimento em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, posteriormente indicada como Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A., na qual o Autor alegou ter sofrido acidente de trânsito em 15/04/2023, que resultou em fratura no pé direito e, em tese, invalidez permanente.

Sustentou que é beneficiário de apólice coletiva de seguro de vida e acidentes pessoais, contratada por seu empregador, com capital segurado de R$ 15.000,00 para cobertura por invalidez permanente por acidente.

Narrou que, embora tenha recebido administrativamente o seguro DPVAT, não obteve êxito junto à seguradora para recebimento do valor contratual, razão pela qual pleiteou judicialmente o pagamento integral da cobertura securitária, bem como indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação, alegando, em preliminar, a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve negativa definitiva de cobertura, mas sim inexistência de documentação suficiente para a regulação administrativa do sinistro.

No mérito, reconheceu a existência de contrato de seguro, mas sustentou que eventual indenização deveria observar a tabela da SUSEP, sendo proporcional ao grau de invalidez apurado, e impugnou o pedido de danos morais, por ausência de ilicitude ou conduta abusiva.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a invalidez permanente parcial de 5% e condenando a seguradora ao pagamento proporcional do capital segurado (R$ 750,00), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

No que concerne à alegação de ausência de interesse processual, não assiste razão à Seguradora/Apelante.

O Autor comprovou que diligenciou administrativamente para receber o valor da indenização securitária e não obteve êxito, consoante se observa pela Carta de Sinistro n. 27510/2023 (id. 320858919), datada de 25/07/2023.

Ainda que a Recorrente alegue que não houve uma negativa propriamente dita, em razão do não esgotamento do tratamento possível para recuperação da lesão, não parece razoável condicionar o direito de ação da parte ao exaurimento dos meios de tratamentos,
especialmente quando a resposta administrativa foi fornecida após mais de 3 (três) meses da data do sinistro.

Ademais, embora a tese da ausência de resistência administrativa tenha sido levantada, verifica-se que a Ré contestou expressamente os pedidos da parte Autora (id. 320859855), requerendo inclusive a improcedência dos danos morais.

Portanto, houve contestação de mérito, o que configura pretensão resistida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou entendimento no sentido de que a resistência à pretensão do autor, manifestada na contestação, supre eventual ausência de requerimento administrativo prévio, não se podendo falar em ausência de interesse de agir.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 320, 330, INCISO III C//C ARTIGO 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC/15 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALTA DO
INTERESSE
DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – CAUSA SATISFATORIAMENTE INTRUÍDA – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A
INVALIDEZ
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –
INVALIDEZ
PERMANENTE DECORRENTE DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO – SEQUELA ANATÔMICA E FUNCIONAL NA ESTRUTURA NEUROLÓGICA – PERCENNTUAL DE 10% – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88. No entanto, se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o
interesse
de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).
Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade
processual
, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão e mérito, em observância a nova sistemática
processual
. (...). (N.U 1009621-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024). (Destaquei).

Logo, não há que falar em ausência de interesse processual do Autor.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, em que pese o entendimento do juízo
a quo
, a
jurisprudência desta Câmara tem entendido que a negativa de cobertura securitária, por si só, não configura dano moral automaticamente, devendo haver demonstração de conduta abusiva, injustificada ou de especial gravidade, o que não se evidenciou nos autos.

No caso, a perícia judicial constatou a existência de invalidez parcial com grau de comprometimento de 5% do pé direito (laudo pericial de id. 320859891).

A carta de recusa, conforme já destacado, decorreu da incompletude documental e da ausência de consolidação da lesão, vejamos:

Nesse ponto, salvo melhor juízo, não há indícios de negativa arbitrária ou de má-fé por parte da Requerida, tratando-se, de mera controvérsia contratual/documental, não podendo se falar em danos morais indenizáveis.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir

5. A recusa de cobertura, baseada em cláusula restritiva que desconsidera a incapacidade definitiva para a atividade profissional da autora, é abusiva à luz do CDC, arts. 47 e 51, IV. 6. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo-se a condenação ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total por acidente. 7. Não há comprovação de dano moral indenizável, pois a recusa da seguradora se baseou em interpretação contratual, ainda que afastada, não se verificando situação excepcional a justificar reparação extrapatrimonial.
IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso parcialmente provido para condenar solidariamente os recorridos ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente total por acidente, nos termos contratados, com atualização nos moldes dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002 . Tese de julgamento: “1. É vedada a inovação recursal quanto à ilegitimidade passiva não arguida em contestação. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna a sentença de forma direta . 3. A negativa de indenização securitária por invalidez permanente, diante da incapacidade definitiva para o exercício da profissão, caracteriza prática abusiva. 4. Cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas em favor do consumidor . 5. A negativa de cobertura, fundada em cláusula abusiva, não enseja indenização por danos morais quando ausentes circunstâncias excepcionais.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130364920248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA – TOMBO/QUEDA EM BURACO COM VEÍCULO AUTOMOTOR EM MOVIMENTO - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO – PRECEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060401120198110041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022). (Destaquei).

Por fim, quanto à insurgência relativa aos honorários sucumbenciais, diante do indeferimento do pedido de danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86, caput do Código de Processo Civil.

Não obstante, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Além disso, o Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A sentença fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
, o que dada a
irrisoriedade
da indenização securitária (5% do capital segurado de R$ 15.000,00)
ensejará afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do trabalho digno, previstos no art. 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, bem como à dignidade da advocacia.

Dessa maneira, a sentença recorrida comporta reforma para que sejam fixados os honorários sucumbenciais por equidade, no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da baixa complexidade da causa, sendo que a verba deve ser rateada entre as partes (50% cada).

Diante do exposto, conheço dos Recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para a)
indeferir
o pedido de indenização por danos morais; b)
fixar
os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem arcados de maneira rateada pelas partes (50% cada).

A exigibilidade quanto ao Autor ficará suspensa em razão da gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025